Tribunal: STF
Processo: ARE 1300756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ADEQUADAMENTE IMPUGNADOS. QUESTÃO DE FUNDO. SERVIDORA PÚBLICA. INGRESSO ORIGINARIAMENTE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E POSTERIOR TRANSPOSIÇÃO PARA O DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO. DETERMINAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE RETORNO AO VÍNCULO ANTERIOR. PRETENSÃO DE PERMANECER NO CARGO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 43. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 54 DA LEI N.º 9.784/99. INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DO TEMPO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PERTINENTES À DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO É VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA COBRANÇA. SÚMULA N.º 269 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 135, vol. 5). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV e o caput do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta ter sido “aprovada em Concurso Público em 17 de julho de 1990 (Decreto n. 864/1990) para o cargo de Auxiliar Administrativo. Em 1º de julho de 1991, alçou por provimento derivado por ascensão ao cargo de Assistente Administrativo. 
    26 anos após, foi realizada sindicância interna e em 5 de julho de 2017 foi publicado no Diário Oficial do Município o Decreto nº 5944/2017 determinando ‘o retorno ao cargo de ingresso (...)’” (fls. 159-160, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência do Tema 660 da repercussão geral (fls. 14-15, vol. 6).
    A agravante sustenta que “a matéria constitucional que se invoca foi violada encontra-se amplamente discutida e fundamentada nos presentes autos, devendo portanto, com o devido respeito à entendimento diverso, ser reformada a decisão agravada que inadmitiu o Recurso Extraordinário” (sic, fl. 33, vol. 6). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Extrai-se dos autos que a recorrente foi aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativa do Município de Piraquara, no ano de 1990, sendo que em 01 de julho de 1991 passou a ocupar o cargo de Assistente Administrativo (transformado em cargo profissional de Nível Médio, função de Técnico Administrativo), não havendo registro de aprovação em concurso público para tanto.
    Por sua vez, recentemente a Administração Pública houve por bem instaurar a Sindicância n.º 22/16, visando apurar irregularidades havidas na promoção vertical de servidores sem o prévio concurso público, dentre os quais a ora apelante, sendo-lhe imposta, ao seu turno, a determinação de retorno ao cargo de origem.
    Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da impetrante, não é possível reconhecer vício de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo ora atacado, cujo processo de sindicância instaurado garantiu a observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a interposição de recurso administrativo.
    Veja-se que o ato administrativo objurgado teve como fundamento a Súmula Vinculante n.º 43, que assim dispõe, verbis: (…)
    Vale destacar, outrossim, que a suposta exceção apontada pela apelante não se enquadra a esta demanda.
    É que além dela se referir à Julgado da excelsa Corte (AgRg no AgRg no RE 605.762/PE – amparado no RE que pontualmente analisou subsistência n.º 442.683/RS) de provimento derivado realizado com base em dispositivos julgados inconstitucionais da Lei Federal n.º 8.666/93 (o que não é o caso da servidora municipal, ora apelante), as 4ª. e 5ª. Câmaras Cíveis desta Corte possuem precedentes no sentido de que não houve modulação dos efeitos da Súmula Vinculante n.º 43, de modo que não cabe a este órgão jurisdicional afastar sua incidência aos casos dos servidores municipais de Piraquara (…).
    Acrescente-se, outrossim, que o ato administrativo gerado com vício de inconstitucionalidade não se convalida com o decurso do tempo, daí porque não se aplica o artigo 54 da Lei n.º 9.784/99” (fls. 138-139, vol. 5). 
    A pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.784/1999 e Decretos municipais ns. 864/1990 e 5.944/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Ementa: Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1238.002-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.791-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 744.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2013).
    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.287.658, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2020.
    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 1º.8.2013, Tema 660).
    Nada há a prover quanto as alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora